Tribunal: STF
Processo: Rcl 76078
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Prati Donaduzzi & Cia Ltda. alega ter a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0020362- 36.2022.5.04.0771, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG).  

Narra que o órgão reclamado teve acórdão cassado nos autos da Rcl 67.111, entretanto, ao rejulgar a causa, inobservou novamente os julgamentos dos Supremo, ao concluir pela configuração de vínculo de emprego e desconsiderar o contrato de representação comercial firmado entre as partes, sem apontar, de forma concreta, fraude na contratação.

Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Nos autos da Rcl 67.111 proferi a seguinte decisão:

[...]
 O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 
Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 
No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.
[...]
Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.
A primazia da liberdade negocial deve ser privilegiada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não há indicação de vício de vontade na avença.
Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.
Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.
[...] (grifei)

Por sua vez, a Corte Regional, ao rejulgar o caso, decidiu que:

[...]
4.No momento, prossegue-se com o exame dos requisitos de:
a) "fraude" 
e 
b) "idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada".
5. Poder-se-ia avançar no exame do conceito de fraude no Direito do Trabalho. O artigo 9º da Consolidação das Leis do Trabalho tem pressupostos históricos diversos, mais amplos e mais recentes que o conceito de vícios de vontade do Direito Civil. Recordem-se os registros de Arnaldo Sussekind sobre os debates prévios à publicação da CLT, disponíveis em
a) https://www.youtube.com/watch?v=DWAUeOtuXdI 
b) https://www.youtube.com/watch?v=WH9e2zKiq3Y 
c) https://www.youtube.com/watch?v=gTA58I4dgGI 
d) https://www.youtube.com/watch?v=HJttFJtVa80
6. Apesar do lembrado no item anterior, se avança no exame dos vícios de vontade, nos limites dos conceitos do Código Civil. Ao ser admitido, não se tem notícia de que o reclamante tivesse outra fonte de renda ou modo de superar os malefícios do desemprego.
O contrato de trabalho/prestação de serviços foi firmado em texto padrão, ID1dfe463. Estamos muito próximo dos conceitos de coação e estado de perigo, mencionados no Código Civil, artigos 171 e próximos.
7. Ainda muito mais caracterizado está o descumprimento dos demais requisitos mencionados no despacho monocrático do Ministro:
- não verificação de idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada.
8. Ocorre que a empresa terceirizada é a própria empresa constituída pelo reclamante. Sua empresa não tem patrimônio, salvo o caminhão, e funcionava com o próprio seu ganho mensal, salário variável por comissão.
Registre-se manifestação do Professor e Desembargador aposentado do Tribunal Regional do Trabalho da 17a. Região/ES, Dr. Carlos Henrique Bezerra Leite que nos lembra:
... Na terceirização há três sujeitos: empresa tomadora, empresa prestadora e o empregado desta última, que exerce a sua atividade laboral em prol da tomadora", entre outros em https://www.instagram.com/p/DBd8i8kx064/
No caso, trata-se de prestação de serviço de empresa própria. Eram duas partes e não três. O reclamante é a empresa e realiza a prestação de serviço de forma subordinada, com pessoalidade, de forma não eventual, e está presente ainda a onerosidade, hipótese afastada da terceirização.
9. Com estes, conclui-se que a relação mantida entre as partes é de emprego, posto que estão configurados os pressupostos ensejadores do vínculo de emprego que ora fica reconhecido em Juízo.
Diante do vínculo reconhecido entre as partes no período de 14-11-2018 a 28-12-2021, determina-se a anotação da CTPS do reclamante no cargo de propagandista-vendedor, mediante salário mensal por comissão no percentual praticado, e o fornecimento das guias para acesso ao benefício do seguro desemprego, e condena-se a reclamada ao pagamento de férias com 1/3, em dobro; e 13º salários integrais do período; aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, férias proporcionais, 13º proporcional, FGTS do período, com 40%, com autorização de saque do FGTS, nos termos legais
Tendo-se em vista a previsão legal, passa-se a julgar os demais pedidos, de imediato, nos termos do art. 1013, §3º, do NCPC, juntamente com o art. 938 também do NCPC.

Observo que, uma vez mais, não foi indicado, em concreto, qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício. Ao revés, o órgão reclamado presumiu a fraude em razão “do texto padrão” com o qual foi redigido o instrumento contratual.

Rememoro que a jurisprudência deste Supremo admite “a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho”, como fiz constar na fundamentação da decisão proferida na Rcl 67.111, e cuja autoridade foi inobservada pelo órgão reclamado.

A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por meio de pessoa jurídica.

Assim, o ato reclamado está em descompasso com o decidido na Rcl 67.111 e ADPF 324.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na Rcl 67.111 e ADPF 324.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente